Tribunal: TJMT
Processo: 1044335-54.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044335-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME - CNPJ: 10.563.719/0001-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSIAS DA SILVA JESUS - CPF: 513.274.061-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1044335-54.2018.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Multfast Distribuidora e Serviços de Limpeza Eireli – ME e Josias da Silva Jesus.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – RÉU REVEL – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL – AMPLOS PODERES DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do c. STJ, “
Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente.”.

In casu, restou evidenciado o cerceamento de defesa, ante a possibilidade da Defensoria Pública, no atendimento ao seu múnus de curadora especial do réu revel, apresentar matéria de defesa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1044335-54.2018.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Multfast Distribuidora e Serviços de Limpeza Eireli – ME e Josias da Silva Jesus.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Multifast Distribuidora e Serviços de Limpeza Eireli – ME e Josias da Silva Jesus contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S.A.,
julgou procedente os pedidos da inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo,
constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 7.573,53 (sete mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), corrigido até 26/11/2018, determinou o prosseguimento do feito na forma executiva de cumprimento de sentença e
condenou o apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em apertada síntese,
que a atuação do curador especial deve possuir amplo alcance no âmbito do processo em que for nomeado e em demandas incidentais. Assevera que a Defensoria Pública, no encargo de curador especial, possui legitimidade ampla para promover a defesa do réu ausente, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 179871749).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1044335-54.2018.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Multfast Distribuidora e Serviços de Limpeza Eireli – ME e Josias da Silva Jesus.

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação monitória contra Multfast Distribuidora e Serviços de Limpeza Eirelli – ME e Josias da Silva Jesus, aduzindo ser credor da quantia de R$ 7.573,53, atualizada até 26.11.2018, representada pela Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro, se tornando inadimplentes os réus.

Restando frustradas as tentativas de citação pessoal, foi deferida a citação por edital e, posteriormente, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial.

Em sede de contestação, a curadora alegou, dentre outras matérias, a possibilidade de revisão do contrato, defendendo a existência de cláusulas abusivas no pacto entabulado, pugnando pela descaracterização da mora, decorrente da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo,
constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 7.573,53 (sete mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), corrigido até 26/11/2018

Ao final, afastou os pedidos formulados pelo apelante, em sede de contestação, por entender que na qualidade de substituto processual do ausente, o curador especial só possui legitimidade para a defesa do réu citado por edital, sendo-lhe vedado o exercício do direito de ação, bem como o oferecimento de reconvenção e pedido contraposto, ou, no caso específico, postular a revisão de cláusulas contratuais em ação revisional e determinou
o prosseguimento do feito na forma executiva de cumprimento de sentença.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que a atuação do curador especial deve possuir amplo alcance no âmbito do processo em que for nomeado e em demandas incidentais. Assevera que a Defensoria, no encargo de curador especial, possui legitimidade ampla para promover a defesa do réu ausente, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho a razão acompanha o apelante.

Isso porque, o c. STJ possui entendimento no sentido de que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela Defensoria Pública no atendimento ao seu múnus de curadora especial do réu revel, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURATELA ESPECIAL. AMPLOS PODERES DE DEFESA. LIMITAÇÃO AOS DIREITOS INDISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia consiste em definir se é possível à defensoria pública, na qualidade de curadora especial de réu revel, alegar impenhorabilidade de valores constritos no bojo de execução deflagrada contra o curatelado.

2. Da leitura dos arts. 4º, XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, na redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e 72, caput, II e parágrafo único, do CPC, infere-se que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel.

3.
Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente.

4.
Independentemente da discussão quanto à natureza jurídica da curatela especial, a atuação da defensoria pública, no caso, deve possuir largo alcance, sendo certo que tal orientação "é a que melhor se coaduna com o direito ao contraditório e à ampla defesa"
(REsp n. 1.088.068/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 9/10/2017). (...)”
(REsp n. 1801939 RS 2019/0064119-0, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.02.2023 - negritei)

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – RÉU REVEL – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL – AMPLOS PODERES DE DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela Defensoria Pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel
.”
(RAC n. 1006614-05.2017.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.08.2023 - negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, restando evidenciado o cerceamento de defesa, ante a possibilidade da Defensoria Pública, no atendimento ao seu múnus de curadora especial do réu revel, apresentar matéria de defesa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023